Tribunal: TJMT
Processo: 1006085-66.2020.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006085-66.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINALDO FRANCO - CPF: 048.722.891-02 (RECORRENTE), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA registrado(a) civilmente como MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), BLENDA NERES LOBATO - CPF: 024.623.231-55 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1006085-66.2020.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s): REGINALDO FRANCO

Recorrido(s): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – ADESÃO AO CONTRATO – POSTERIOR NEGATIVA DE CONTEMPLAÇÃO – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO COM OBSERVAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO ASSINADO – OBSERVAÇÃO ABAIXO DA ASSINATURA E EM CAIXA ALTA – CONTRATO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de que “não há garantia de data de contemplação”, observação esta destacada em caixa alta logo abaixo da assinatura do consumidor, descabe alegação de ato ilícito praticado em razão da autonomia da vontade, devendo a restituição dos valores pagos ocorrer na forma da lei não imediatamente.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por ausência de prova da alegada promessa de contemplação, pois não há previsão no contrato assinado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma, pois “não coaduna com a melhor aplicação do direito, nem com os fatos narrados na inicial e na impugnação à contestação e muito menos com as provas juntadas”, bem como que “não mediu esforços para o pagamento das parcelas estipuladas em contrato, dada a promessa pelo vendedor de que a contemplação se daria após o pagamento da primeira parcela em prazo de até 30 dias”.

Alegou que “a conduta de má-fé da recorrida vem sendo investigada país a fora, justamente pelo excesso de reclamações dos consumidores acerca da falsa promessa de contemplação imediata, dinheiro e bens na hora ou em até 60 (sessenta) dias da adesão ao contrato”.

Argumentou que “não se trata de meras alegações do recorrido para tratar qualquer arrependimento de compra”, pois “foi ludibriado, enganado, lesado, como tantos outros no país”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a rescisão contratual e restituição imediata dos valores pagos por violação da promessa de contemplação e indenização por dano moral.

A parte promovida não apresentou contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença de improcedência, pois entende que foi ludibriado ante a promessa de contemplação, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de rescisão contratual e restituição imediata dos valores pagos por violação da promessa de contemplação e indenização por dano moral. O magistrado de origem entendeu que não houve qualquer falha ou vício no consentimento, pois há contrato celebrado e devidamente assinado, no qual há previsão expressa de que não há promessa de contemplação, razão por que o contrato é valido e deve a restituição ser operada na forma da lei.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que há prova documental (o contrato) que prevê expressamente e de forma destacada que não há promessa de contemplação imediata, contrato não impugnado.

Destaco que tais fatos foram devidamente considerados pelo magistrado
a quo
, conforme trecho da sentença que cito:

No caso dos autos, não é exigível da requerida a produção de prova negativa, qual seja, aquela que comprove que não fizeram a afirmação de que a cota comercializada estava ou seria comtemplada de imediato, principalmente porque os documentos apresentados nos autos são claros e inequívocos em demostrar que se está a falar de contrato de aquisição de cota de consórcio, em que as contemplações seriam realizadas através de sorteios e lances. Inexiste em tais disposições prazo máximo para contemplação conforme informação do reclamante.

De acordo com o pedido inicial, a empresa requerida teria agido de má-fé ao ofertar consórcio ao reclamante com a promessa de que ele seria contemplado imediatamente após a assinatura da carta de crédito, o que obviamente não ocorreu.

Tal assertiva, no entanto, não restou demonstrada nos autos.

Isso porque o contrato lhe foi exibido previamente aos menos no dia em que foi assinado, de sorte que o autor teve a possibilidade de lê-lo em seus pormenores e notar que não havia cláusula que previsse a contemplação imediata, o que, por óbvio, não é disposição inerente a tal sorte de negócio jurídico.

Assim sendo, o reclamante, pessoa maior e capaz, entendeu por bem fechar o negócio e assinar o contrato que trazia em seu bojo as disposições contratuais inerentes ao consórcio, o qual não previa prazo para a contemplação da cota.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas no sentido da existência de previsão contratual de que “não há garantia de data de contemplação”, observação esta destacada em caixa alta logo abaixo da assinatura do consumidor, bem como havendo assinatura de testemunhas, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito contratual.

O contrato foi devidamente identificado como sendo um contrato de consórcio e possui cláusula expressa e destacada na qual se adverte quanto à inexistência de contemplação imediata, não podendo o consumidor, que sabidamente assinou o contrato, alegar que não tinha conhecimento de se tratar de um contrato de consórcio e que lhe fora prometida a contemplação imediata. As alegações iniciais confrontam com as provas, em especial o contrato devidamente assinado.

Com efeito, não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado, de modo que deve a restituição dos valores pagos ocorrer na forma da lei, não imediatamente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022